Tribunal: TJMT
Processo: 1034112-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034112-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADMILSON LEMES SILVA - CPF: 032.923.641-59 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0032-92 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1a Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2o Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1034112-94.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Admilson Lemes Silva

Recorrido(s):

SDB Comércio de Alimentos LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO DE FURTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil em vigor.

2.
Conforme precedentes do STJ, o registro de boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente dos fatos nele descritos, tendo em vista que apenas é consignado neste, as declarações colhidas unilateralmente pelo interessado.

3.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Além disso, não pretendeu a designação de audiência de instrução e julgamento para corroborar as suas alegações, tendo pugnado pelo julgamento antecipado, como declarado e sessão de conciliação.
Ainda que tenha informado que procurou a equipe de segurança, bem como que registrou o Boletim de Ocorrência no mesmo dia, tais provas não são suficientes para comprovar a ocorrência do furto, vez que demandaria outros meios de provas, impondo, desse modo, a improcedência da ação. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual, não ensejando a responsabilização material e moral pretendida.”.

4.

Se a parte autora não comprova os fatos constitutivos de seu direito, de que o seu veículo estava estacionado em local fornecido pela empregadora aos seus funcionários, ônus que lhe incumbia, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial deve ser mantida.

5. No presente caso, em que pese a Reclamante alegar que o veículo estava estacionado no estacionamento fornecido pela Reclamada, não restou comprovado tal fato, pois inexiste nos autos qualquer evidência quanto a utilização do estacionamento no dia dos fatos narrados na inicial.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021